Tribunal: STF
Processo: HC 206865
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 674.559/SP - eDOC 2, p. 175):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal. Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido 



    Alega-se que: a) o Juízo da Execução negou pedido de livramento condicional fundamentando, à luz art. 83, inciso V, do CP, que o referido benefício não se estende ao réu, por ser reincidente específico em crimes de natureza hedionda; b) diante do julgamento do HC 82.959 pelo STF e com o advento da Lei 11.464/07, é possível reconhecer que houve derrogação tácita do art. 83, V, parte final, do CP, bem como do art. 44, parágrafo único, parte final, da Lei de Drogas; c) a decisão impugnada viola o princípio da individualização da pena e impede a recuperação progressiva e gradual do apenado, desvirtuando um dos objetivo da execução criminal, que é a reinserção social.



    Pede-se, liminarmente, a anulação da decisão impugnada, determinando-se nova análise do pedido de livramento condicional, com o exame dos requisitos objetivo e subjetivo, afastada a proibição do art. 83, V, última parte, do CP.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:



    Habeas corpus. Execução Penal. Condenações por crimes hediondos ou equiparados. Pleito de livramento condicional. Manifesta improcedência. Paciente reincidente específico. Ausência de requisito legal objetivo para o benefício almejado (artigo 83, V, do Código Penal). Precedentes do STF. Parecer pela denegação da ordem. 



    É o relatório. Decido.



    1. A irresignação não merece prosperar.



    No caso, a Corte Superior afastou a tese defensiva nos seguintes termos (eDOC 2, p. 176/179):



    (...)



    Em que pesem os argumentos defensivos, o agravo não comporta provimento. No caso em exame, o d. Juízo da Vara das Execuções indeferiu o benefício sob os seguintes fundamentos, verbis (fl. 66): 



    "No caso, verifica-se que o condenado é reincidente específico, pois, após o trânsito em julgado de sentença condenatória pela prática de latrocínio (processo nº 488/1998 da 2ª Vara Criminal de Jundiaí/SP - execução 02), o sentenciado incorreu no (e-STJ Fl.177) delito de tráfico de drogas, sofrendo nova condenação, gerando a execução nº 05. 



    Diante disso, o pedido não comporta acolhimento, pois o sentenciado não atende aos requisitos legais para a obtenção do benefício." 



    Por sua vez, o eg. Tribunal de origem manteve o r. decisum negando provimento ao recurso defensivo, assim fundamentando, no que interessa (fl. 65-66 – grifei):



    "O recurso deve ser conhecido porque tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido. Com efeito, observe-se que os requisitos para o benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Pena: 



    [...] 



    E, in casu, tendo sido o sentenciado considerado reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, pois foi condenado por crime de latrocínio e, posteriormente, pelo delito de tráfico de drogas, impossível a concessão do livramento condicional, pois há expressa vedação legal no artigo 83, inciso V, do Código Penal. 



    Cumpre ressaltar ainda que a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao condenado reincidente específico em crimes hediondos e equiparados decorre de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, em atendimento à política criminal vigente e ao maior rigor estabelecido aos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, não havendo que se falarem derrogação tácita ou em inconstitucionalidade. 



    [...] 



    Consigne-se, ainda, que, ao contrário do que alega a Defesa, a Lei nº 11.464/07 não revogou tacitamente o artigo 83,inciso V, do Código Penal, pois tal lei tratou somente da progressão de regime, nada dispondo acerca do livramento condicional, o qual é instituto distinto e mais amplo que aquele, exigindo requisitos diversos para a sua concessão." 



    Como visto, o eg. Tribunal a quo sustentou o indeferimento do livramento condicional ao apenado por ser reincidente específico em crimes hediondos, quais sejam latrocínio e tráfico de entorpecentes. 



    Dessarte, impõe registrar que o livramento condicional ostenta a particularidade especial de ser um benefício que, conquanto submetido à disciplina regular da execução penal, é fruído integralmente fora do sistema prisional, circunstância que determina tratamento específico e conforme às suas características, devendo aplicar-se o regramento que lhe é próprio. 



    Nesse contexto, o Código Penal assim dispõe: 



    "Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (e-STJ Fl.178) 



    [...] 



    V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza."



     Assim, por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal . 



    Nesse sentido: 



    (...) 



    Assim, estando as r. decisões originárias em consonância com a legislação e com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não se vislumbra flagrante ilegalidade, no presente caso, passível de ser sanada pela via mandamental. 



    (...)



    Não verifico ilegalidade flagrante no acórdão do STJ. Ao contrário, a decisão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a reincidência específica em crimes hediondos impossibilita o deferimento do benefício do livramento condicional. 



    A esse respeito, confira-se a síntese do voto do Ministro Marco Aurélio, proferido no RE 453.000/RS, que constou do Informativo 700 do STF:



    “É constitucional a aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (CP, art. 61, I). Essa a conclusão do Plenário ao desprover recurso extraordinário em que alegado que o instituto configuraria bis in idem, bem como ofenderia os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Registrou-se que as repercussões legais da reincidência seriam múltiplas, não restritas ao agravamento da pena. Nesse sentido, ela obstaculizaria: a) cumprimento de pena nos regimes semiaberto e aberto (CP, art. 33, § 2º, b e c); b) substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou multa (CP, artigos 44, II; e 60, § 2º); c) sursis (CP, art. 77, I); d) diminuição de pena, reabilitação e prestação de fiança; e e) transação e sursis processual em juizados especiais (Lei 9.099/95, artigos 76, § 2º, I e 89). Além disso, a recidiva seria levada em conta para: a) deslinde do concurso de agravantes e atenuantes (CP, art. 67); b) efeito de lapso temporal quanto ao livramento condicional (CP, art. 83, I e II); c) interrupção da prescrição (CP, art. 117, VI); e d) revogação de sursis e livramento condicional, a impossibilitar, em alguns casos, a diminuição da pena, a reabilitação e a prestação de fiança (CP, artigos 155, § 2º; 170; 171, § 1º; 95; e CPP, art. 323, III). Consignou-se que a reincidência não contrariaria a individualização da pena. Ao contrário, levar-se-ia em conta, justamente, o perfil do condenado, ao distingui-lo daqueles que cometessem a primeira infração penal. Nesse sentido, lembrou-se que a Lei 11.343/2006 preceituaria como causa de diminuição de pena o fato de o agente ser primário e detentor de bons antecedentes (art. 33, § 4º). Do mesmo modo, a recidiva seria considerada no cômputo do requisito objetivo para progressão de regime dos condenados por crime hediondo. Nesse aspecto, a lei exigiria o implemento de 2/5 da reprimenda, se primário o agente; e 3/5, se reincidente. O instituto impediria, também, o livramento condicional aos condenados por crime hediondo, tortura e tráfico ilícito de entorpecentes (CP, art. 83, V). Figuraria, ainda, como agravante da contravenção penal prevista no art. 25 do Decreto-Lei 3.688/41. Influiria na revogação do sursis processual e do livramento condicional, assim como na reabilitação (CP, artigos 81, I e § 1º; 86; 87 e 95)”. RE 453000/RS, Relator Marco Aurélio, 4.4.2013) 



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. REQUISITO OBJETIVO NÃO CONFIGURADO. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete ao Juízo da Execução as decisões sobre unificação de penas, progressão ou regressão de regimes, detração ou remição da pena, suspensão condicional da pena, livramento condicional, incidentes da execução, dentre outras providências relativas à execução penal (art. 66, III, da Lei nº 7.210/1984). 3. O magistrado de primeiro grau, após efetuar o somatório de três condenações distintas do paciente para efeito de concessão do benefício de livramento condicional, assinalou, de modo escorreito, que a existência da reincidência apontada em um dos casos influi diretamente sobre o requisito objetivo do benefício. Precedente: HC 166.740-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.3.2019. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 157.209-AgR, Relatora Rosa Weber, DJe de 11.12.2019) 



    Também nessa linha, cito os seguintes precedentes: RHC 135.151, Relator Gilmar Mendes, DJe de 28.09.2016; ARE 1009185, Relator Dias Toffoli, DJe de 24.11.2016; ARE 1009395, Relator Luiz Fux, DJe de 02.03.2017; ARE 1009394, Relator Roberto Barroso, DJe 28.11.2016; ARE 1.002.326/MG, Relator Ricardo Lewandwski, DJe 05.09.2018.



    Dessarte, considerando que esta Corte entende que o art. 83, V, do Código Penal encontra amparo no princípio constitucional da individualização da pena, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente